Tribunal: TJES
Processo: 5022917-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022917-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE CRISTINA ASSAD FERREIRA e outros
RECORRIDO: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº.
5022917-22.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
DANIELLE CRISTINA ASSA FERREIRA E TACITO LUCIO FERREIRA

RECORRIDA: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

RELATOR:. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

SENTENCIANTE: JUÍZA PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE DO CONTRATO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO. DISCUSSÃO DE VALOR PAGO PELO CONTRATO PARA RESTITUIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA JULGAR DEMANDA QUE SE DISCUTE O PROVEITO ECONÔMICO DO CONTRATO E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO A QUO, PARA CITAÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente, em face da sentença (ID 1948361) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, entendendo ser incompetente o Juizado Especial para análise do processo face ao valor econômico do contrato discutido, que ultrapassa o teto do juizado especial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar que o valor da causa encontra-se de acordo com o juizado, visto que a requerente está postulando valores dentro do contrato, face a desistência do negócio e não o valor total do imóvel adquirido, objeto de desistência, razão pela qual competente o juizado para análise do feito.

Contrarrazões não apresentadas, face não ter ocorrido a citação nos autos.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso apresentado pelos recorrentes
merece ser acolhido, pois
não observo a
incompetência dos Juizados Especiais pelo valor da causa
, conforme declarado pela sentença de piso, eis que este deve ser relativo ao proveito econômico perseguido no processo e não ao valor de todo o contrato, conforme inteligência do enunciado 39 do FONAJE, segundo o qual: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Ademais, observando que no caso em tela sequer houve citação da parte requerida ou mesmo foi estabelecido o contraditório e ampla defesa, sendo proferida sentença de plano, sem a ocorrência de audiência, impossível aplicar a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, devendo os autos retornarem ao juízo a quo, para a devida citação do requerido e instrução probatória.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PROVIMENTO ao recurso,
anulando a sentença, nos termos da fundamentação, pelo que, determino o retorno dos autos para citação e instrução probatória do feito.
Diante do parcial provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.